Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA e LUIZ ALBERTO SAMPAIO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa Fundada em Título Extrajudicial de no 9945-89.2018.811.0004, manejada por GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, determinou a mudança de rito para que o feito passe a tramitar como execução de pagar quantia e, além disso, manteve os semoventes apreendidos em diligência anterior para abatimento no valor da dívida.
Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão recorrida viola o devido processo legal, tendo em conta a necessidade de proceder com a conversão, para que somente depois seja constrito qualquer bem do devedor.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a probabilidade do direito em questão, mormente porque a manutenção dos semoventes apreendidos no curso da execução, servirá ao pagamento da integralidade da dívida executada.
A recalcitrância do devedor, quanto ao pagamento do total devido, inclusive, resultou na conversão de rito, de modo que, ao menos nesse instante, não há que se falar em devolução dos bens apreendidos.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.